Tribunal: TJSP
Processo: 1033557-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DO OBREIRO - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NOS MEMBROS SUPERIORES - TENOSSINOVITE ESTILOIDE RADIAL (DE QUERVAIN) - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO RECONHECENDO A COISA JULGADA (art. 485, V, C.P.C.) - Tendo o autor em demanda ajuizada anteriormente no Juizado Especial Federal da 3a Região (já com trânsito em julgado) postulado a concessão de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DO OBREIRO - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NOS MEMBROS SUPERIORES - TENOSSINOVITE ESTILOIDE RADIAL (DE QUERVAIN) - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO RECONHECENDO A COISA JULGADA (art. 485, V, C.P.C.) - Tendo o autor em demanda ajuizada anteriormente no Juizado Especial Federal da 3a Região (já com trânsito em julgado) postulado a concessão de benefício com base nas mesmas moléstias aqui reclamadas, tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a renovação do pedido - Sentença mantida - Recurso desprovido.